Tribunal: STF
Processo: RE 1398456
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA RG Nº 608. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve a sentença de primeiro grau para reconhecer a prescrição da pretensão de levantamento de depósitos do FGTS pelo recorrente (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5°, inc. XXXVI, e 37, inc. IX, da Constituição da República. Narra ter sido contratado como médico do Município de Viana/SP, por meio de designação temporária com sucessivas renovações, tendo a vigência de seu contrato de trabalho se dado entre agosto de 1996 e agosto de 2001, período no qual não houve o recolhimento do FGTS. Diz contrariado o entendimento fixado pelo Supremo no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral. Pretende o afastamento da prescrição quinquenal, reconhecendo-se o prazo de prescricional de 30 anos (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com o teor do Tema RG nº 608. Eis a ementa respectiva:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (ARE nº 709.212-RG/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).



    4. Quanto à modulação dos efeitos da referida decisão, colhe-se do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, o seguinte trecho:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    5. No caso, o recorrente foi contratado em 1º/08/1996 e exonerado em 31/08/2001. Assim, quando do julgamento do Tema RG nº 608, em 13/11/2014, o prazo prescricional das primeiras parcelas já estava em curso, faltando-lhe bem mais de 5 (cinco) anos para a conclusão do prazo trintenário. Desse modo, ante a modulação acima transcrita, deve-se aplicar o prazo quinquenal.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator